Tribunal: TJSP
Processo: 1001785-73.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Taxa de juros fixada em valor exorbitante - Percentual que supera muito a taxa média de mercado

Ementa:

PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Taxa de juros fixada em valor exorbitante - Percentual que supera muito a taxa média de mercado para o período da contratação – Abusividade demonstrada – Valor do contrato que deve ser recalculado, em liquidação de sentença, para que passe a incidir a taxa média de mercado – Dano moral não evidenciado – Inexistência do dever de indenizar - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001785-73.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante ROSELI
FERNANDES LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram
a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-73.2019.8.26.0079 -Voto no 12.930
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12930
APELAÇÃO No 1001785-73.2019.8.26.0079
COMARCA: BATUCATU
APELANTE:
ROSELI
FERNANDES
LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO AGIBANK S/A
JUIZ
PROLATOR:
MARCUS
VINICIUS
BACHIEGA
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
DIALETICIDADE
AFASTADA Bem demonstrados os motivos do pedido de
reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Contrato de empréstimo pessoal
Juros remuneratórios
Taxa de juros fixada em valor
exorbitante - Percentual que supera muito a taxa média de
mercado para o período da contratação
Abusividade
demonstrada Valor do contrato que deve ser recalculado,
em liquidação de sentença, para que passe a incidir a taxa
média de mercado
Dano moral não evidenciado

Inexistência do dever de indenizar - Recurso parcialmente
provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente o pedido, condenando a Autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono do réu, que arbitrou em 10% do valor
da causa atualizado, respeitada a gratuidade judiciária que lhe
foi deferida.
Insurge-se a Autora, alegando, em
síntese, que a taxa de juros deve se adequar à taxa média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-73.2019.8.26.0079 -Voto no 12.930
3
mercado, calculado segundo dados obtidos junto ao Banco
Central; a taxa média para a operação de crédito em tela era de
8,07%, de forma que o valor da prestação seria R$ 272,35; a
diferença apurada é de R$ 204,65 por parcela, totalizando
R$2.251,15; é possível a limitação da taxa de juros quando
demonstrada a abusividade ou excessiva onerosidade à parte
hipossuficiente; a ré aplicou ao contrato discutido o percentual
muito acima da média de mercado; se aplica ao caso o Código
de Defesa do Consumidor; o dano moral restou evidenciado,
diante da má prestação dos serviços da ré; é de rigor a
repetição e/ou compensação de indébito.
Pleiteia o provimento do recurso,
para adequar a taxa de juros praticada no contrato celebrado
entre as partes, para que incida apenas e tão somente aquela
praticada de acordo com a taxa média de juros, conforme
apurado pelo Banco Central do Brasil conforme cálculos
anexos; reconhecer e deferir a repetição de todos os valores
tidos por indevidamente cobrados, tudo devidamente
corrigido, desde o efetivo desembolso (Valor R$ 2.195,50); a
condenação ao pagamento de uma indenização, de cunho
compensatório e punitivo, pelos danos morais causados ao
autor, em valor pecuniário justo e condizente com o caso
apresentado em tela no valor de 10 salários mínimos.
(R$9.980,00, nove mil, novecentos e oitenta reais), e a
condenação a Apelada a suportar os ônus legais e jurídicos da
sucumbência.
Houve
as
contrarrazões,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-73.2019.8.26.0079 -Voto no 12.930
4
alegação preliminar de falta de dialeticidade.
É o relatório.
De
partida,
afasto
a
alegação
preliminar argüida em contrarrazões de falta de dialeticidade,
pois restaram demonstrados nas razões recursais os motivos
para a almejada reforma da r. sentença, explicitando a
Apelante os fundamentos da sua irresignação.
Afastada a preliminar, passo a
analisar o mérito recursal.
A Autora ingressou com Ação
Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e
Indenização por Danos Morais, alegando que celebrou com a
Instituição Financeira contrato de empréstimo no 121181821,
em 09/10/2018, no valor de R$ 1.937,69, com incidência de
taxa de juros de 22% a.m e 987,22% a.a., para pagamento de
11 (onze) parcelas de R$ 477,00, com desconto mediante
débito em conta corrente, conta esta que recebe os seus
benefícios previdenciários. Afirmou que a taxa de juros
contratada é discrepante da taxa média de juros, devendo ser
adequada,
com
a
restituição
dos
valores
cobrados
indevidamente e condenação da ré ao pagamento de danos
morais.
A r. sentença julgou improcedente a
demanda.
Preservado o entendimento do d.
Juiz, entendo que procede, em parte, o recurso.
Ao que se verifica do processo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-73.2019.8.26.0079 -Voto no 12.930
5
Autora, em 09 de outubro de 2018, contratou crédito pessoal,
por meio do Contrato (“Proposta de Adesão”) no 1211818121
(fls.23/24).
Neste contrato, foi financiado o
valor de 1.937,69 (hum mil, novecentos e trinta e sete reais e
sessenta e nove centavos), a ser pago em 11 (onze) parcelas de
R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), sendo liberada
a quantia de R$ 1.823,24 (hum mil, oitocentos e vinte e três
reais e vinte e quatro centavos) e autorizado débito em conta
corrente destinada ao recebimento de seu benefício
previdenciário.
Restou, ainda, estipulada a taxa de
juros remuneratórios mensais de 22%, anuais de 987,22% e
CET 1.223,95% ao ano.
A Autora-Apelante tem razão em sua
alegação de que a taxa de juros aplicada pela ré é exorbitante,
merecendo ajuste.
Como
cediço,
as
instituições
financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, não
havendo ilegalidade tão-somente pela aplicação de taxa de
juros superior a 12% ao ano.
Desse modo, vigora como regra a
liberdade na pactuação dos juros no Sistema Financeiro
Nacional.
Por outro lado, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu, em acórdão paradigma, que,
em caso de abusividade da instituição financeira na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-73.2019.8.26.0079 -Voto no 12.930
6
estipulação dos juros remuneratórios de seus contratos, e
havendo discrepância substancial da taxa média aferida pelo
Banco Central do Brasil - BACEN, torna-se cabível a revisão
contratual:
“Orientação
1.
Juros
Remuneratórios:
a)
As
instituições
financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c)
São
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art.591 c/c o
art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento
em
concreto.”
(REsp
1061530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
E como parâmetro para a aferição da
abusividade, a I. Ministra Nancy Andrighi apontou a tabela
das taxas médias de mercado, divulgadas desde outubro de
1999 pelo Banco Central do Brasil.
No
caso,
a
Autora-Apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-73.2019.8.26.0079 -Voto no 12.930
7
demonstrou que a taxa de juros aplicada está em brutal
desarmonia com as taxas praticadas pelo mercado.
No documento de fls. 29/32, a
Autora demonstrou o histórico da taxa de juros das
Instituições Financeiras com relação a mesma operação
realizada pela Autora e no período compreendido entre
09/10/2018 a 16/10/2018.
E, no documento de fl. 31/32, a
Autora comprovou que a taxa média de juros para o período
seria de 8,07%.
Dessa forma, há que ser reconhecida
a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios com
relação ao contrato questionado.
Assim, impõe-se readequar a taxa de
juros remuneratórios à média de mercado para operações de
mesma espécie, considerando o momento da contratação,
devendo, em fase de liquidação, ser apurado referido índice
remuneratório mensal, calculado seu efeito para a prestação
contratual, além de apontar o saldo devedor porventura
existente/inexistente
considerando
eventuais
encargos
moratórios previstos no instrumento negocial. Com o
recálculo tanto das dívidas em aberto quanto das quitadas, a
Ré-Apelada deverá devolver os valores por ela pagos a maior,
de forma simples e devidamente atualizada desde os
respectivos desembolsos.
Não há que se falar em dano moral,
pois não se pode falar que houve prática de ilícito por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001785-73.2019.8.26.0079 -Voto no 12.930
8
ré que pudesse ocasionar danos aos direitos de personalidade
da Autora.
Até porque, até a insurgência de
ilegalidade da taxa de juros o contrato era legítimo, tanto que a
Autora concordou com seus termos.
Aliás, cabe observar que, de regra, a
Instituição Financeira é livre para estabelecer a taxa de juros.
Posto isto, pelo meu voto, afasto a
preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto.
Diante da sucumbência recíproca,
haverá repartição equânime das custas e despesas processuais.
Como é vedada a compensação, a ré
deverá pagar ao patrono da Autora em 10% do valor da causa
atualizado, a título de honorários advocatícios e a Autora
deverá pagará honorários advocatícios para ré em 10% do
valor da causa atualizada.
Para tanto é necessário observar a
gratuidade de justiça da Autora.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora